Tribunal: TJDFT
Processo: 0752322-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de o réu fornecer medicamento padronizado. Recurso visa reformar da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Valor da causa. Consoante restou firmado no IRDR 2016.00.2.024562-9, Tema 3, “Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” Nesse quadro, o fato de o valor da causa ter sido estimado pela parte autora em R$ 10.000,00 é irrelevante para o deslinde do feito. Preliminar que se rejeita.
3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Políticas públicas de saúde. Ausência de omissão do Estado. Fornecimento de medicamento. Na forma do art. 28 do Decreto Federal 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990, o acesso à assistência farmacêutica pública pressupõe que o paciente seja atendido pelas ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. A iniciativa privada pode atuar complementarmente às políticas de saúde desenvolvidas pelo Poder Público (art. 4o § 2o c/c art. 8o Lei 8.080/1990), o que, em tese, pode respaldar o pleito do paciente à assistência farmacêutica pública mediante a prescrição por médico da rede privada, ante a universalidade e a impessoalidade do direito constitucional à saúde. Isso, contudo, não afasta a exigência de o usuário demonstrar a omissão do Estado em assegurar diretamente o acesso às ações de saúde a fim de permitir a intervenção do Judiciário na implantação de política pública reivindicada. Não há no processo receita médica do medicamento pleiteado. O “TERMO DE INFORMAÇÕES – RELATÓRIO MÉDICO”, embora subscrito por médico, é documento produzido pela Defensoria Pública, não se podendo precisar de onde partiram as informações que ali foram consignadas acerca do diagnóstico da enfermidade e da indicação do fármaco solicitado e se há outros padronizados no SUS que foram utilizados sem sucesso. Além disso, o documento não informa de modo preciso se o medicamento é de única dose ou de uso continuo, a fim de se estabelecer tratar-se de obrigação de execução instantânea ou periódica. Não restou configurado, pois, a omissão estatal no fornecimento do medicamento. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E